Tribunal: STF
Processo: Rcl 51384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sebastiana Dionisio, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, na origem, trata-se do Agravo de Instrumento nº 2187657-22.2021.8.26.0000 interposto em face de decisão que determinou expedição de mandado de desocupação de imóvel nos autos da ação de reintegração de posse nº 1006258-49.2018.8.26.0011.



    Prossegue a narrativa aduzindo que, após o falecimento de seu companheiro, foi ajuizada, pelos herdeiros e ex-esposa do falecido, a referida ação de reintegração citada acima. Tendo sido a ação julgada procedente e expedido mandado de desocupação do imóvel, a reclamante interpôs o agravo de instrumento.



    Alega, entretanto, que o agravo foi desprovido, tendo a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade desta Corte, ao deixar de observar o que decidido na ADPF nº 828. 



    Nesse tocante, argumenta que



    “O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, entendeu que a decisão mencionada somente seria aplicável aos casos de reintegração de posse de natureza coletiva. 



    Ocorre que, conforme destacado acima, os fundamentos das decisões proferidas na ADPF 828 são plenamente aplicáveis ao caso da Reclamante. 



    Embora se trate de reintegração de posse individual, a Reclamante se encontra em situação idêntica àquela das pessoas que as medidas cautelares concedidas na ADPF 828 buscaram proteger. 



    Com efeito, a Reclamante é pessoa extremamente vulnerável, tanto em razão de sua idade (idosa de 73 anos) como em razão de sua situação financeira (recebe apenas 1 salário mínimo de benefício do INSS). Reside no imóvel objeto da reintegração há mais de 37 anos. Removê-la do imóvel em plena pandemia e sem que seja providenciada alternativa habitacional pelos órgãos públicos significa desrespeitar não somente seu direito à moradia, mas também seu direito à saúde e à vida. 



    Além da Reclamante reside no imóvel sua irmã, de 78 anos, que possui problemas cardíacos. Assim, além da Reclamante sua irmã também será exposta a enorme situação de risco caso a reintegração seja cumprida. 



    Da análise da situação da Reclamante, pessoa bastante vulnerável, conclui-se que os fundamentos que levaram às decisões proferidas na ADPF 828 (direito à moradia e à saúde das pessoas vulneráveis) aplicam-se neste caso. 



    Portanto, não obstante tratar-se de reintegração de posse individual, a situação de hipervulnerabilidade da Reclamante em nada difere da situação das demais famílias de baixa renda protegidas pelas decisões proferidas na ADPF 828 MC/DF, de modo que não haveria razoabilidade no afastamento do entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal.” 



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender



    “o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 2187657-22.2021.8.26.0000, em tramitação perante o TJ/SP, e, consequentemente, suspender a decisão de primeira instância que determinou a expedição de mandado de reintegração nos autos principais (processo n. 0003618-85.2021.8.26.0011, que tramita perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital/SP)”



    No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação 



    “confirmando-se a tutela de urgência acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada nas medidas cautelares deferidas na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção da Reclamante e sua família no imóvel até 31 de março de 2022 ou até que concedida alternativa habitacional”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Destarte, o Ministro Roberto Barroso, em razão da proximidade do fim dos efeitos da primeira liminar concedida na ADPF e levando em consideração a recente legislação federal, em decisão publicada no dia 3/12/21, deferiu parcialmente novo pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(i) Determin[ar] a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. 



    (ii) Fa[zer] apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; 



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conced[er] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.” (grifei - DJe de 10/2/22).



    Compulsados os autos, entendo, em juízo de estrita delibação, que, não obstante tenha a autoridade reclamada consignado que não se trata de ação de reintegração de posse de natureza coletiva, há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada quando do deferimento parcial da liminar na ADPF nº 828 (paradigma), uma vez que a decisão reclamada constitui medida judicial que poderá resultar em desalojamento de pessoas vulneráveis (a reclamante e sua irmã) que já há tempo razoável fixaram habitação ou moradia no imóvel objeto do litígio, portanto, anteriormente ao estado de calamidade pública proveniente da pandemia de Covid-19.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2187657-22.2021.8.26.0000, bem como os efeitos da decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da Capital/SP) nos autos do Processo nº 0003618- 85.2021.8.26.0011 no que se refere à determinação de desocupação do imóvel.



    Reiterem-se, com urgência, as informações solicitadas anteriormente e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, bem como o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, inciso III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente